Tribunal: TJSP
Processo: 1014770-64.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Preliminar. Nulidade do julgado por deficiência na fundamentação. Insubsistência. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à procedência do pedido. Motivação idônea. Requisitos legais atendidos (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Inexistência de qualquer mácula ao adequado entendimento tocante à solução jurídica ofertada à lide. Tese afastada.

PRELIMINAR.

Ementa:
Preliminar. Nulidade do julgado por deficiência na fundamentação. Insubsistência. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à procedência do pedido. Motivação idônea. Requisitos legais atendidos (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Inexistência de qualquer mácula ao adequado entendimento tocante à solução jurídica ofertada à lide. Tese afastada.

PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva ad causam. Insubsistência. Empresa locatária representada por preposto/procurador, sendo descabido se imaginar que o locador deveria exigir certidão atualizada de vigência do instrumento público outorgado para conferência da validade de poderes. Teoria da aparência e boa-fé da parte contratada. Pleito de denunciação da lide corretamente afastado. Temática rejeitada.

Preliminar. Julgamento antecipado. Pretensão à produção de prova testemunhal. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Tese rejeitada.

Locação de imóvel comercial. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Nulidade do contrato de locação não reconhecida. Ausência de insurgência em face da inadimplência e do valor da condenação. Inexistência de impugnação a qualquer cláusula do contrato. Procedência mantida. Recurso desprovido.